Tribunal: TJPA
Processo: 0813642-74.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813642-74.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO DA LUZ E SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ESTUPRO (ART. 217-A C/C ART. 226, II DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
RAIMUNDO NONATO DA LUZ E SILVA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, do Código Penal.

Aduzem o impetrante, como fundamentos do writ, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois na sentença condenatória teve negado o direito de recorrer em liberdade, sem fundamentação idônea. Alega ser possuidor de condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente requer a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas.

Por fim, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja o paciente posto em liberdade, com posterior confirmação da ordem.

Juntou documentos.

Os autos vieram-me distribuídos pelo que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade inquinada coatora.

A autoridade coatora apresentou as seguintes informações (ID 11235958):

“Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 29/07/2021, em decorrência da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, tendo como vítima a adolescente KETHELY KAIANY DOS SANTOS ARAÚJO, motivo pelo qual, foi preso e denunciado pelo Parquet, nos termos do art. 217- A do CPB.

·
A denúncia foi recebida em 14/12/2021, tendo sido apresentada a resposta à acusação no dia 26/01/2022 e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 14/03/2022.

·
Em ato contínuo, a tramitação processual ocorreu normalmente, tendo este juízo proferido sentença no dia 20/05/2022 (ID 11147943 - Pág. 2/7), a qual fixou o quantum penal e condenou o paciente ao montante de 12 anos de reclusão, não lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.

·
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade: Tomando por base a Certidão de Antecedentes Criminais constate nos autos, verifica-se que o denunciado possui outro processo em trâmite no Estado do Pará, sob o n° 0000184- 29.2006.8.14.0050.

·
Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: O paciente encontra-se cerceado de sua liberdade desde o dia 29/07/2021.

·
Indicação da fase em que se encontra o procedimento: O processo encontra-se atualmente em grau de recurso, tendo sido remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no dia 12/08/2022.

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pela denegação da ordem (Id. 11275154).

É o relatório.

VOTO

Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, vejamos:

Com efeito, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, quanto à insuficiência de fundamentação na sentença condenatória na parte em que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que razão não lhe assiste, tendo em vista que a manutenção da preventiva foi justificada na presença dos requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê a seguir:

“(...) Nego-lhe o direito de apelar em liberdade, por ter permanecido preso durante a instrução processual, bem como por ainda se afigurar presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, em especial para garantia da ordem pública
. (...)”.

Nesse contexto, vê-se que a autoridade coatora expôs devidamente as razões de seu convencimento para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mormente pelo fato de ter sido preventivamente preso pela prática do crime de estupro contra a sua enteada, e nessa condição permaneceu durante a instrução, sendo condenado a cumprir a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, especialmente por persistirem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não havendo fato novo que justificasse a sua liberdade, como aduz em sua impetração.

A propósito, a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO RECONHECIDO NO RHC N.º 112.306/SP COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

(...).

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 529.928/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Não há, pois, razão para se falar em ilegalidade da prisão preventiva que foi mantida na sentença condenatória.

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão, em

harmonia

com

o

Superior

Tribunal

de Justiça entendo
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (
RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS

DO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10)”

Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Ademais, deve-se, portanto, aplicar ao caso o princípio da confiança no juiz da causa, o qual por estar mais próximo do caso, tem melhores condições de valorar a necessidade da prisão cautelar do paciente.

Por tais razões, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão e em consonância com o parecer do ilustre representante do Órgão Ministerial, inviável é a concessão da ordem, pelo que a denego.

É como voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 21/10/2022